Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-12.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701580-12.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIO SOUZA SANTANA JUNIOR APELADO: FAUSTO BACARIAS COSTA, GILMAR MOMESSO D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados às contrarrazões de IDs 75850222 e 75850223. Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora